Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018757-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PROVIDO.

A ausência de previsão contratual acerca da remuneração dos serviços em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato, com processos ainda em trâmite, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, o que evita o enriquecimento ilícito do contratante.

Nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$33.075,00 (trinta e três mil e setenta e cinco reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, argumenta pela necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no artigo 85, § 20, do Código de Processo Civil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme disposição do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que a quantia fixada seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e por se tratar de decisão extra petita, pois no seu entender, a decisão se afasta da pretensão inicial, que se refere à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no feito em busca da recuperação final, ao passo que o juízo, entende se tratar de remuneração de todo o período trabalhado nos processos.

Ainda, aventa as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da inicial, em razão da incongruência entre a causa de pedir e do pedido, pois menciona em suas razões, o contrato expresso e nos pedidos pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de contrato ou acordo, bem como a inadequação da via eleita.

No mérito, aduz que o contrato pactuado entre as partes não era de êxito, mas híbrido ou misto, pois previa 04 (quatro) momentos para pagamento dos honorários (1. Distribuição da ação – adiantamento; 2. Garantia do processo – penhora nos autos; 3. Se houvesse recuperação final de valor; 4. No caso de irrecuperabilidade declarada), logo, já houve pagamento do que era devido quanto aos serviços prestados e, como não houve êxito, não há valor a receber.

Sustenta que o Juiz Singular não analisou a redação do termo de quitação constante nos autos e, portanto, não valorou prova essencial para o deslinde da causa.

Por fim, insurge-se quanto à inadequação da distribuição do ônus da sucumbência, afirmando a ocorrência de sucumbência recíproca e requer o provimento do Recurso interposto, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou haja redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença recorrida.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso (ids. 229547185 e 229547188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de pagamento de R$33.075,00 (trinta e três mil e setenta e cinco reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n 0019120-84.2004.8.11.0041, 0022339-32.2009.8.11.0041, 0025417-68.2008.8.11.0041, 0010283-93.2011.8.11.0041 e 0010825-53.2007.8.11.0041, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 33.075,00 (trinta e três mil e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. [...]”

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

1.

Da ausência de fundamentação do Ato Sentencial.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sobre a temática, sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Veja-se:

Art. 93 – [...]:

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1º, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 – [...]:

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais fundamenta o valor do arbitramento dos honorários advocatícios.

Desta feita, REJEITA-SE a preliminar.

2.

Da sentença extra petita.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser extra petita.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

Assim, a sentença extra petita pode ser definida como a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar elencada.

3.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

Em sede de Preliminar, o Banco Bradesco suscita, ainda, a falta de interesse de agir, do Apelado, por inadequação da via eleita.

Sabe-se que o interesse de agir caracteriza-se pela presença de dois elementos: necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

Desta feita, além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

A garantia constitucional alusiva ao acesso à Justiça engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e sua essência está esculpida na norma do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição da República, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, REJEITA-SE, também, essa preliminar.

Diante da rejeição das preliminares aventadas, passa-se à apreciação do mérito recursal.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 05 (cinco) demandas apontadas na inicial.

Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). (RAC 1033022-57.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENAÇÃO - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sendo o pedido certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na execução nº 0013539-49.2008.8.11.0041, e sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e inépcia da inicial.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Se a magistrada decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante e apelada, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato. (RAC 1004921-10.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem destaque no original.

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“[...] Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

[...]

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

[...]

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020).

Neste ponto, anota-se, também, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do quantum fixado.

No que se refere à alegação de que o Juiz Singular não fez qualquer menção acerca do termo de quitação que o Banco Apelante pugna para que seja levado em consideração, a fim de desconstituir a natureza de contrato por êxito na demanda, bem como comprovar que os serviços já foram pagos, certo é que a razão não o acompanha.

Primeiro, porque na sentença recorrida consta expressamente o seguinte:

“[...] Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 128476740, pág. 02), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 128476740, págs. 02/07, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.05.2016, 31.03.2017, 28.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Ademais, referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma. [...] “

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Importante destacar, também, que o contrato firmado entre as partes não previu a forma de remuneração nos casos de rescisão do contrato com processos ainda em trâmite.

A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pelo Juízo sentenciante, ressai-se do ato sentencial que foram assim fixados:

“[...] Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. [...]”

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento dos honorários de sucumbência, tampouco há que se falar em sucumbência recíproca, notadamente porque a sentença julgou procedentes os pedidos, apenas readequando o quantum pretendido, de modo que observou os limites dispostos no CPC, inexistindo razões para reparos nesse ponto

Sendo assim, por todo o exposto, o não provimento do Recurso do Banco Bradesco S.A. é medida impositiva.

Do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

Como visto, a parte Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, defende a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

É cediço que a quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

Preambularmente, esse Tribunal se depara com a questão reiterada vezes, nas diversas Câmaras desta Corte, em decorrência da rescisão contratual da instituição financeira com o profissional da advocacia.

Anote-se que o processo de execução de título extrajudicial, tem como núcleo, o direito para o fato, distinto do processo de conhecimento, onde estão presentes os dois, simultaneamente.

Coloca-se dessa forma, para afirmar que o processo de execução por meio das diversas regras procedimentais, objetiva operacionalizar o direito da parte credora em obter a sua satisfação.

O profissional que labora e vive exclusivamente da advocacia tem plena ciência de que, não obstante o empreendimento de todo o conhecimento técnico-científico necessário, bem como o fator psicológico e longo interregno temporal para obtenção da pretensão jurídica objetiva, acaba, por vezes, sendo parcamente remunerado pelo serviço prestado.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados nas cinco ações a seguir elencadas:

1) Ação de Busca e Apreensão, convertida em execução n. 0019120-84.2004.8.11.0041
, ajuizada em 23/08/2004, cujo valor inicial era de R$ 36.014,79 (trinta e seis mil, quatorze reais e setenta e nove centavos).

Ante o não cumprimento da liminar, o Exequente pugnou pela conversão da Busca e Apreensão em Execução, o que foi deferido pelo juízo.

A parte devedora foi citada e o Oficial de Justiça certificou uma possível tentativa de ocultação para evitar a intimação, razão pela qual, o autor peticionou informando os novos endereços dos devedores e solicitou o desentranhamento do mandado de intimação, a fim de que o meirinho procedesse com intimação por hora certa.

Ante a tentativa frustrada e diante do esgotamento dos meios de localização, o autor requereu a intimação editalícia.

O juízo deferiu o pleito e a parte autora realizou a juntada do edital devidamente publicado.

Decorrido o prazo, sem manifestação dos devedores, o autor requereu a decretação da prisão civil.

O juízo indeferiu o pedido e intimou o autor para dar continuidade ao feito e a parte Autora requereu a intimação dos devedores quanto ao valor atualizado do débito, que totalizava o montante de R$ 101.140,03 (cento e um mil, cento e quarenta reais e três centavos).

Transcorrido o prazo sem manifestação dos devedores, a parte autora solicitou juntada da planilha do débito atualizado, que perfazia o valor de R$ 139.277,83 (cento e trinta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), bem como a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito.

Foi deferido o pedido de penhora, contudo, o resultado fora infrutífero.

Em vista disso, o autor requereu a consulta de veículos, por meio do sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF), solicitando cópias das declarações de renda e bens em nome dos devedores.

A pesquisa não obteve resultados positivos e, desse modo, o autor solicitou a suspensão do feito enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome dos devedores.

Findado o lapso suspensivo, o autor requereu a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito, que perfazia o montante de R$ 217.248,19 (duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).

A tentativa não obteve resultado e, intimado para se manifestar, o autor requereu a consulta de veículos, via sistema RENAJUD, e a expedição de ofício para a DRF, em busca de informações quanto a bens e ativos passíveis de penhora.

As medidas não obtiveram resultado positivo e, portanto, a parte autora requereu a suspensão da execução, a fim de diligenciar bens passíveis de penhora de propriedade da parte devedora.

Com o fim do prazo suspensivo, o autor solicitou uma nova consulta, via BACENJUD, a fim de localizar ativos financeiros passíveis de penhora em nome dos devedores, e, em caso positivo, que fosse determinada a sua indisponibilidade para a satisfação do débito, até o valor atualizado de R$ 247.575,42 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

O juízo indeferiu o pedido e determinou a suspensão do feito.

Em 19/11/2020 ocorreu a rescisão do contrato.

2) Ação de execução n. 0022339-32.2009.8.11.0041
, ajuizada em 17/08/2009, cujo valor inicial era de R$ 85.762,54 (oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

O devedor não foi citado, e a Exequente informou novo endereço, requerendo a expedição de novo mandado.

Foi proferida sentença de extinção, por prescrição intercorrente.

Diante disso, foi interposto Recurso de Apelação e a sentença foi cassada. Após, a parte autora requereu a consulta de endereço dos devedores, por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, a fim de possibilitar a citação.

O juízo deferiu o pedido e foram encontrados endereços não diligenciados.

A exequente requereu a expedição de mandado de citação

nos referidos endereços, contudo, não houve resultados positivos. Diante disso, foi requerida a citação editalícia da parte devedora.

Em 19/11/2020 ocorreu a rescisão unilateral do contrato.

3) Ação de execução n. 0025417-68.2008.8.11.0041
, ajuizada em 08/10/2008, cujo valor inicial era de 99.825,74 (noventa e nove reais, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

A executada foi citada e houve a penhora de bens.

Tais bens foram avaliados, foi designada a hasta pública mas o leilão restou infrutífero.

A exequente requereu a designação de novas datas, mas o resultado foi negativo, razão pela qual, manifestou desinteresse na manutenção da penhora.

Foi requerida a suspensão do feito, e após o decurso do prazo, requereu a intimação dos devedores para que apresentassem bens a penhora.

O pedido foi indeferido e a exequente requereu a consulta de endereços, por meio do Infojud.

Diante dos indícios de ocultação patrimonial, a exequente requereu a apreensão da CNH e dos passaportes dos devedores, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.

Ante o indeferimento de tal pedido, requereu a consulta de imóveis de propriedade dos devedores pelo sistema ANOREG e SREI.

O contrato foi rescindido em 19/11/2020.

4) Ação de execução n.
0010283-93.2011.8.11.0041
, ajuizada em 07/04/2011, cujo valor inicial era de 113.862,90 (cento e treze mil e oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).

A primeira tentativa de citação foi infrutífera e o Exequente requereu pesquisa de endereços por meio do sistema Infoseg.

Os devedores foram citados mas não pagaram o débito, razão pela qual foi pedida a penhora via Bacenjud.

Os devedores apresentaram Embargos à Execução, alegando abusividade nas cláusulas contratuais e nos juros cobrados, mas o juiz rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento do processo.

A parte autora então solicitou a consulta de veículos pelo RENAJUD e requereu que a Receita Federal fornecesse cópias das declarações de renda e bens dos devedores.

Após a suspensão do processo, o autor pediu a penhora online via BACENJUD, mas as buscas foram infrutíferas devido aos valores irrisórios encontrados.

O autor recusou uma proposta de acordo feita pela empresa devedora e solicitou nova tentativa de restrição de veículos pelo RENAJUD.

Em 19/11/2020 ocorreu a rescisão unilateral.

5) Ação de execução n.
0010825-53.2007.8.11.0041
, ajuizada em 06/06/2007, cujo valor inicial era de R$ 63.893,69 (sessenta e três mil e oitocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos).

Os devedores foram citados, mas não pagaram o débito e não foram encontrados bens penhoráveis. O autor então solicitou a penhora online via BACENJUD, no valor atualizado de R$ 70.514,75.

Sem sucesso nas tentativas de penhora, o autor pediu novas buscas na Receita Federal e juntou comprovantes de diligências negativas.

Após a suspensão do processo, foi solicitada nova penhora online, desta vez no valor de R$ 187.567,44. Findo o prazo suspensivo, o autor requereu que os devedores fossem intimados para informar seus bens, sob pena de multa.

O juiz atendeu ao pedido, determinando a inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, e a intimação para indicar bens penhoráveis.

O Oficial de Justiça certificou que os devedores estavam viajando. Diante da negativa, o autor requereu a suspensão do feito, enquanto diligenciava em busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores.

O juízo deferiu o pedido. Com o fim do lapso suspensivo, o autor requereu a juntada do demonstrativo do débito atualizado, que equivalia ao valor de R$ 347.399,54 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), e solicitou a penhora on-line de valores, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito.

Em 19/11/2020 ocorreu a rescisão contratual.

Nesses processo, verifica-se que a parte Autora atuou desde em média, mais de 10 (dez) anos em cada um deles.

Desta feita, verifica-se que a sentença prolatada deve ser reformada, pois não fixou o valor a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia.

Dessarte, entende-se que os honorários arbitrados devem ser majorados para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para a duas ações.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e DÁ-SE provimento ao Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar os honorários advocatícios arbitrados para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais)

Impossibilidade de majoração do percentual dos honorários, nos termos do artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, eis que foram fixados em percentual máximo na sentença objurgada.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024